Tribunal: STF
Processo: HC 213975
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cleiton Antonio Pimenta., apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 702.515/RJ.



    Narram os autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em 25/04/2020, pela suposta prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no art. 17 c/c o art. 19, ambos da Lei nº 10.826/2003.



    Alega o impetrante constrangimento ilegal, devido ao excesso de prazo para formação da culpa e fundamentação inidônea do decreto preventivo. 



    Assevera que o excesso de prazo decorre de desídia por parte da autoridade judiciária. 



    Destaca, ainda, a ilegalidade do decreto prisional considerando que



    “(...) o crime não é grave e não houve emprego de violência. Também não existe periculosidade do agente, visto que se trata de réu primário sem nenhuma condenação e ou envolvimento com facções criminosas. E por último, o MODUS OPERANDI, não teve nenhuma gravidade ou excesso (...)”



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente para que responda o processo em liberdade.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator denegou a ordem no HC nº 702.515/RJ. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi utilizado pelo autor.



     Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 



    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16) 



    Quanto ao alegado excesso de prazo, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porque não houve comprovação de injustificada mora processual. Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que



    “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07)”



    Com efeito, a autoridade coatora assentou a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo. A esse respeito consignou-se:



    “Na espécie, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Pela leitura dos dados, não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia Estatal, o Juízo de primeiro grau está conduzindo diligentemente o feito, motivo pelo qual não há falar em constrangimento ilegal. 



    Ademais, como bem anotado no parecer ministerial, das informações prestadas pelo juízo de origem (fls. 107/108), verifica-se que a instrução processual se encerrou e, no momento, aguarda-se apenas a apresentação dos memoriais escritos pelas partes. Dessa forma, fica superado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do enunciado nº 52 da Súmula do STJ (“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”) - (fl. 114 - grifo nosso). 



    Outrossim, é cediço que eventual prolongamento no prazo se justifica em razão das especificidades do processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. Afora isso, com o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/3/2019). ” (e.Doc 17, fl. 3)



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. In verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Paciente pronunciado. Prisão revisada. Audiência de Júri designada. 4. Interposição de recurso em sentido estrito por parte do paciente e suspensão das sessões plenárias em razão da pandemia da Covid-19. 5. Agravo improvido. (HC nº 194.398-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/4/21).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator